Tribunal: TJMT
Processo: 1036086-35.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036086-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MACIEL SALES RONDON - CPF: 570.941.101-97 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.
1036086-35.2021.8.11.0001

Origem:
1°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
MACIEL SALES RONDON

Parte Recorrida(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/05/2022

Ordem na pauta: 15

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– CONTRATO ASSINADO JUNTADO COM O OBJETIVO DE COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA
–
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo impugnação específica de assinatura em contrato apresentado como meio de prova da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, torna-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para julgar a causa, haja vista a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

A parte recorrente pleiteia a reforma do julgado, a fim de que seja declarada a inexistência do débito e, consequentemente, ver-se indenizada a título de danos morais, em decorrência da juntada de prova documental com assinatura que desconhece como sendo sua.

Contrarrazões apresentadas no id. 123906990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Tem-se que ao contestar o feito a empresa recorrida trouxe aos autos contrato assinado como prova de sua relação contratual com a recorrente, porém, esta última impugnou a referida assinatura, negando que seja seu aceite naquele documento.

Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica, para confirmar a autoria ou identidade das assinaturas, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CONTRATO JUNTADO - ASSINATURAS DIVERGENTES - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Quando as assinaturas constantes no contrato, comparadas ao documento pessoal são apreciadas pelo juízo na sentença, ensejando dúvida quanto a efetiva celebração da contratação, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão.

3.

Não sendo possível averiguar a autenticidade da assinatura, é o caso de se proceder à perícia grafotécnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do caput do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

4.

Recurso conhecido e improvido. (N.U 1033307-44.2020.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/05/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATOS COLACIONADOS AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURAS SEMELHANTES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Afirmando o Recorrente que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente (linhas 65-9235-6497, 65-9287-7043 e 65-9228-0536) e, de outro lado, acostando a empresa Recorrida contratos devidamente assinados com assinaturas semelhantes, devidamente impugnados, torna-se imprescindível a realização de perícia técnica a fim de atestar a legitimidade ou não da firma aposta no aludido documento.

2. Sentença reformada.

3. Complexidade reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.(N.U 1007360-48.2017.8.11.0015, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 02/10/2019)

Portanto, é o caso de manter a declaração de
incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

Pelo
exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a sentença recorrida
.

Condeno
a parte demandante ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa,
cuja execução fica suspensa em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022